Tribunal: TJPA
Processo: 0868967-09.2019.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10425 - Rescisão
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0868967-09.2019.8.14.0301

AGRAVANTE: JOSIENNE DOS REIS OLIVEIRA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ, SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO PARÁ (SEAP/PA)

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. DISPENSA POR CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE CARÁTER DISCIPLINAR. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA.
APLICABILIDADE DOS TEMAS 339 E 660 DO STF
E DA SÚMULA 279. DECISÃO DE INADMISSÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão da VicePresidência que negou seguimento ao
r
ecurso
e
xtraordinário, fundado na incidência dos Temas 339 e 660 da repercussão geral e no óbice da Súmula 279/STF, em controvérsia envolvendo a rescisão de contrato temporário, reputada pela recorrente como punitiva, mas reconhecida pelo
t
ribunal

como distrato por conveniência administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se:

1.
há violação direta aos arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal, decorrente da ausência de contraditório e ampla defesa; e

2.se
seria possível, em
r
ecurso
e
xtraordinário, requalificar a dispensa reconhecida pelas instâncias ordinárias como não disciplinar, mas sim como ato punitivo, à luz de suposta nota oficial da Administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
O acórdão recorrido fixou como premissa fática que a dispensa decorreu de conveniência administrativa e não teve natureza disciplinar, o que inviabiliza requalificação da motivação do ato em sede extraordinária. A modificação dessa premissa exige reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula 279/STF.

2.
A controvérsia envolve interpretação de normas infraconstitucionais (LC 07/91; Lei 5.810/94; cláusula contratual), enquadrandose no
Tema 660/STF
, segundo o qual alegações de ofensa ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal, quando dependentes da interpretação de legislação ordinária, caracterizam ofensa indireta, insuscetível de RE.

3.
A decisão agravada encontrase devidamente fundamentada, ainda que de forma sucinta, atendendo ao art. 93, IX, da CF — entendimento reafirmado no
Tema 339/STF
, razão pela qual não há nulidade por violação ao dever de motivação.

4.
A nota pública mencionada pela agravante não altera o quadro decisório, pois a Administração não motivou o ato de dispensa como sanção e tal documento não prevalece sobre o conteúdo do ato administrativo nem sobre a premissa fática estabelecida pelo
t
ribunal.

Diante disso, a decisão monocrática deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO, mantendo-se a decisão que inadmitiu o
r
ecurso
e
xtraordinário com base no art. 1.030, I, do CPC.

Tese:

É inviável o processamento de
r
ecurso
e
xtraordinário quando a alegada violação constitucional depende de reexame do conjunto fáticoprobatório ou de interpretação de legislação infraconstitucional, notadamente em hipóteses de rescisão de contrato temporário cuja motivação foi reconhecida pelas instâncias ordinárias como ato de conveniência administrativa, atraindo a incidência dos Temas 339 e 660 do STF e da Súmula 279.

______________________________

DISPOSITIVOS CITADOS

Constituição Federal: arts. 5º, II, LIV, LV; 37, caput; 93, IX.

Código de Processo Civil: arts. 1.021, §1º; 1.030, I.

Legislação estadual: LC 07/91; Lei Estadual 5.810/94, art. 29, §1º (inaplicabilidade reconhecida).

JURISPRUDÊNCIA

Tema 339/STF – Fundamentação sucinta atende ao art. 93, IX, CF.

Tema 660/STF – Alegações de ofensa ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal, quando dependentes de legislação infraconstitucional, representam violação reflexa.

Súmula 279/STF – Vedado o reexame de fatos e provas em Recurso Extraordinário.

RE 847418 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli – Contrato temporário não gera estabilidade, sendo possível a rescisão por conveniência sem PAD.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
10ª
Sessão Ordinária
Virtual
do Tribunal Pleno (
18 a 25 de março de 2026
), por unanimidade,
conhecer
e negar provimento ao
agravo interno
,
nos termos do voto do Relator - Desembargador Vice-Presidente Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo
interno
(ID

29.677.866
)
,

interposto contra decisão desta VicePresidência que negou seguimento a
r
ecurso
e
xtraordinário,
por aplicabilidade
dos Tema
s
339 e 660 do
STF
:

"
Tema 339 do STF
- O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Tema 660 do STF
- A questão da ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites à coisa julgada tem natureza infraconstitucional, quando o julgamento depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais."

Antes, o
acórdão da
2
ª Turma de
D
ireito Público
, sob a relatoria d
a

Des
a
.
Luzia Nascimento
,
fora assim ementado
(I
D

24650378
)
:

“
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO. DEMISSÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO CARÁTER DISCIPLINAR DA DISPENSA. AUSÊNCIA DE GARANTIA DE ESTABILIDADE. INEXIGIBILIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INAPLICABILIDADE DE DISPOSITIVOS FEDERAIS E ESTADUAIS QUE PRESCREVEM INDENIZAÇÕES. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por
Josiene
dos Reis Oliveira contra acórdão que, em apelação cível, manteve sentença de improcedência. A embargante sustenta a existência de omissões e contradições no acórdão quanto à análise das provas e à suposta natureza disciplinar de sua demissão, alegando violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal. Requer também indenização subsidiária com fundamento em normas federais e estaduais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o acórdão embargado apresentou omissões ou contradições ao não reconhecer caráter disciplinar na dispensa da embargante, afastando a necessidade de processo administrativo disciplinar;

(ii) estabelecer se a embargante faz jus à indenização por rescisão antecipada, conforme normas federais e estaduais invocadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato temporário da embargante possui natureza precária e está sujeito ao poder discricionário da Administração Pública, sendo extinto por conveniência administrativa, sem que haja necessidade de motivação disciplinar ou processo administrativo disciplinar, conforme art. 37, IX, da CF/88, e jurisprudência pacífica do STF.

A cláusula X do contrato temporário firmado prevê a possibilidade de rescisão unilateral pela Administração Pública por conveniência, de modo que não se comprova que a dispensa ocorreu como punição.

A estabilidade e as garantias processuais previstas no art. 41, caput e §1º, II, da CF/88, aplicam-se exclusivamente a servidores efetivos, não se estendendo a servidores contratados temporariamente.

A alegação de aplicação subsidiária do art. 12, §2º, da Lei Federal nº 8.745/93 é afastada, pois há norma estadual específica (Lei Complementar nº 07/91) que rege a relação contratual, sendo inaplicável a legislação federal ao caso concreto.

A Lei Complementar Estadual nº 07/91 dispõe que o regime jurídico dos servidores temporários é regido por princípios de direito público e aplica-se, no que couber, o Estatuto dos Servidores Civis (Lei Estadual nº 5.810/94), sendo o art. 29, §1º, deste diploma incompatível com a natureza temporária do vínculo.

Não há omissões ou contradições no acórdão, e as provas não demonstram direito à reintegração ou à indenização pretendida pela embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Contratos temporários celebrados com a Administração Pública possuem natureza precária, permitindo a rescisão unilateral sem exigência de processo administrativo disciplinar.

2. Servidores temporários não possuem direito à estabilidade ou às garantias do art. 41 da CF/88, aplicáveis exclusivamente a servidores efetivos.

3. Normas federais e estaduais que preveem indenizações para rescisão contratual devem ser compatíveis com a natureza transitória do vínculo temporário, sob pena de inaplicabilidade.

____________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, IX, e 41, caput e §1º, II; Lei Federal nº 8.745/93, art. 12, §2º; Lei Complementar Estadual nº 07/91, art. 4º; Lei Estadual nº 5.810/94, art. 29, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 847418 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, DJe 29/04/2016.

A agravante sustenta, em síntese, que a controvérsia veiculada no RE envolveria
violação direta aos arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal
, por se tratar, segundo afirma, de rescisão punitiva de contrato temporário sem contraditório e ampla defesa. Alega, ainda, que a nota pública divulgada pela SEAP evidenciaria o caráter disciplinar da dispensa, afastando os fundamentos utilizados na decisão agravada.

Foram apresentadas
contrarrazões (ID
31020865
).

É o relatório.

VOTO

O agravo interno é o recurso adequado para enfrentar decisão de negativa de seguimento a recurso e
special
com base no art. 1.030, I, do CPC, ou seja, diante da aplicação da sistemática da repercussão geral, de modo que, sendo tempestivo e a parte

isenta de custas
, tenho que não há motivos para não conhecer do agravo interno.

Sem questões preliminares, sigo à análise do mérito.

Com
o
visto acima, o
acórdão concluiu expressamente que a rescisão do vínculo
se deu
por conveniência administrativa, com base na Cláusula X do contrato temporário, inexistindo demonstração de que se tratava de ato punitivo.

As premissas fáticas adotadas pelo
t
ribunal – notadamente a inexistência de caráter disciplinar da dispensa – afastam, por si, a alegação de ofensa direta ao devido processo legal, contraditório ou ampla defesa.

Conforme firmado pelo STF no
Tema 660
, questões relativas à eventual violação do art. 5º, LIV e LV, dependentes da interpretação prévia de normas infraconstitucionais, não configuram violação direta da Constituição, o que inviabiliza o conhecimento do RE.

Aqui, o exame da tese recursal exigiria reinterpretação da LC estadual 07/91, da Lei 5.810/94 e da cláusula contratual X, a fim de redefinir o regime jurídico dos temporários e o alcance de garantias processuais aplicáveis. Trata-se, pois, de matéria eminentemente infraconstitucional, o que impede o seguimento do
r
ecurso
e
xtraordinário.

Para acolher a argumentação da agravante, seria necessário alterar a premissa fática estabelecida pelo acórdão de origem — qual seja, que o distrato não teve natureza disciplinar.

A rediscussão acerca da motivação do ato administrativo, da suposta “confissão” contida em nota pública e da existência ou não de conduta funcional imputada à agravante demanda reexame do conjunto probatório, o que encontra óbice direto na Súmula 279 do STF.

O agravo interno, portanto, não possui aptidão para superar esse impedimento.

Como consequência, d
epreende-se,
ainda
, que o
acórdão
foi devidamente
fundamentado, expondo de forma clara as razões pelas quais reconheceu que a dispensa decorreu de conveniência administrativa, afastando seu caráter disciplinar, bem como a inaplicabilidade das normas invocadas pela parte agravante.

Nos termos do
Tema 339/STF
, o art. 93, IX, da Constituição Federal exige fundamentação, ainda que sucinta, não sendo necessário que o órgão julgador enfrente, um a um, todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que haja coerência lógica e motivação suficiente.

Desse modo, não se verifica qualquer nulidade, uma vez que o acórdão apresentou motivação suficiente para resolver a controvérsia posta, inexistindo violação ao art. 93, IX, da Constituição.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo interno,

nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC (
Temas 339 e 660 do STF
).

Advirto que a reiteração de recursos com alegações que em nada possam contribuir para o aprimoramento da prestação jurisdicional, ensejará a condenação por litigância de má-fé.

É como voto.

Data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pa
rá

Belém, 25/03/2026